Tribunal: TJDFT
Processo: 0708275-46.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADOLESCENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA MATRÍCULA EM TURMA REDUZIDA E ACOMPANHAMENTO POR ANIMAL DE APOIO EMOCIONAL. PROVIDÊNCIAS ALTERNATIVAS ADOTADAS PELA ESCOLA. DISPONIBILIZAÇÃO DE EDUCADOR SOCIAL VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. A presente hipótese consiste em analisar a possibilidade de: a) matrícula do adolescente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em turma reduzida; b) disponibilização de monitor exclusivo; c) autorização para ingresso com animal de apoio emocional; d) redução da carga horária diária; e e) adaptação das avaliações pedagógicas em razão dessa redução.2. As regras previstas no art. 205, em conjunto com o art. 208, inc. III, da Constituição Federal, estabelecem o direito à educação como dever do Estado e asseguram o atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. 2.1. Em sintonia com esse dever do Estado em assegurar a educação inclusiva, a Lei no 12.764/2012 instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, reconhecendo sua condição de pessoa com deficiência para todos os efeitos legais e garantindo, no âmbito educacional, a matrícula em classes comuns do ensino regular, com atendimento especializado condicionado à comprovação da necessidade.3. No caso em deslinde consta a dispensa do adolescente às sextas-feiras para a realização de sessões de psicoterapia, somada aos atestados apresentados ao longo do ano letivo, razão pela qual a redução se mostra injustificada e potencialmente prejudicial ao seu desenvolvimento pedagógico. Ademais, os elementos constantes nos autos ainda demonstram que as avaliações pedagógicas foram adaptadas em razão da redução. 4. No que diz respeito à possibilidade de ingresso com animal de apoio emocional, é necessário ressaltar que introdução de animal de estimação, sem o devido adestramento, pode comprometer o ambiente pedagógico, afetando a concentração e a harmonia das aulas, em detrimento dos demais alunos, cujas condições de saúde, atestadas ou não, também merecem resguardo e consideração. 4.1. Não se pode olvidar que o relatório médico condiciona a presença do animal à capacidade de acolhimento da escola, circunstância que não se mostrou viável no caso concreto. 5. O acompanhamento por Educador Social Voluntário vem sendo implementado com êxito e contribuindo para o desenvolvimento pedagógico do adolescente, razão pela qual não se mostra razoável a reversão dessa medida. 6. Aliás, é importante ressaltar que o Distrito Federal dispõe de política pública específica (Lei local no 3.218/2003) voltada ao provimento das necessidades inerentes ao ensino especializado, o que inclui a disponibilização de recursos humanos suficientes e com formação adequada. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.